Tribunal: TJDFT
Processo: 0704198-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por RAMON FRANCISCO FONSECA (agravante/autor) em face da decisão proferida nos autos da ação de conhecimento n.o 0710199-82.2021.8.07.0018 proposta contra CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE e DISTRITO FEDERAL (agravados/réus), que indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 111931074 dos autos de origem): (...) 1. Cuida-se de ação anulatória, com pedido de tutela de urgência, movida por RAMON FRANCISCO FONSECA, em desfavor de DISTRITO FEDERAL – GDF e CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS – CEBRASPE. 2. Relata o autor, em síntese, ter-se inscrito no Concurso Público para o cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, cuja prova objetiva do certame apresentou erros grosseiros em suas questões. 3. Requer, assim, a título de tutela de urgência, a declaração de nulidade das questões que reputa incorretas, com a sua consequente manutenção no concurso. 4. É o breve relatório. Decido. 5. Determina o artigo 300 do Código de Processo Civil, a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a fim de que se possa antecipar os efeitos da tutela pretendida. 6. No caso em apreço, tenho que não se fazem presentes os requisitos para a concessão da medida. 7. O Supremo Tribunal Federal, ao examinar a extensão do controle jurisdicional sobre o ato administrativo que avalia questões em concurso público, firmou a seguinte tese: não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas (RE n. 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 23/4/2015, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral/Mérito DJe/125 Divulg. 26/6/2015 Public. 29/6/2015). 8. Ao que se extrai da inicial, o conteúdo cobrado na prova objetiva estava compreendido no Edital, a limitar a pretensão posta ao reexame dos critérios utilizados na sua correção, o que se afigura incabível, a princípio, pelo Poder Judiciário, sob pena de indevida incursão no mérito do ato administrativo. 9. Ademais, as justificativas apresentadas pela Banca, por ocasião da análise dos recursos administrativos, estão devidamente fundamentadas, a afastar, ao menos por ora, a probabilidade do direito invocado. 10. Assim, por não reputar preenchidos os requisitos para tanto, indefiro o pedido de tutela de urgência requerido. 11. Remetam-se os autos ao Juízo de origem para a adoção das providências cabíveis. (...) Em suas razões recursais (ID 32597857), o agravante afirma que o gabarito da questão n° 34 da prova de conhecimento sobre o Distrito Federal contém grave erro material, fato que inviabilizou a análise de sua prova escrita. Diz que “ao mesmo tempo em que afirma expressamente que o Distrito Federal é composto por Municípios, o que é um absurdo jurídico irreparável, a banca examinadora atribui ao referido item o gabarito correto”. (ID 32597857 – Pág. 5) Alega que a questão n° 108 sobre estatística deve ser anulada, uma vez que abordou conteúdo não previsto no edital do certamente. Aduz que o “conceito de variáveis endógenas e exógenas, para tratar das relações de dependência e independência, são conceitos aplicáveis à Economia e à Econometria. Isso porque tais termos estão associados a modelos cuja finalidade é explicar o funcionamento da Economia, e não modelos puramente estatísticos.” (ID 32597857 – Pág. 6) Defende que o gabarito da questão n° 109 sobre contabilidade geral deve ser alterado de errado para correto, pois “não resta dúvida de que o objeto da contabilidade é o patrimônio e seu objetivo é controlar esse patrimônio. Entretanto, para controlar o patrimônio, é necessário fazer os registros dos fatos, e para isso a contabilidade utiliza-se das contas que registram as alterações patrimoniais.” Ao final, requer a antecipação da tutela recursal, para determinar a alteração dos gabaritos questionados, com o consequente recálculo de sua nota e reclassificação no certame e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Sem preparo, em razão de litigar sob o palio da justiça gratuita (ID 112358010 dos autos de origem). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar. Isso porque, não se vislumbra a probabilidade do direito, tendo em vista que conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE n. 632.853), “não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas". Somente em casos excepcionais o Poder Judiciário pode exercer o juízo de compatibilidade entre o conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital, mormente na hipótese de flagrante ofensa ao princípio da legalidade e da vinculação ao edital. Nesse quadrante, ausente, à primeira vista, a demonstração do necessário requisito da probabilidade do direito vindicado para o deferimento da tutela recursal pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, após respeitado o contraditório, até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se.